Tribunal: TJPA
Processo: 0806058-58.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806058-58.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ICMS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA NÃO EQUIPARADA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CAUSAS DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DISPOSTAS EM ROL TAXATIVO. PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. POSSIBILIDADE. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. ARTIGO 1°, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N° 9.492/1997. INCLUSÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA NO ROL DE TÍTULOS SUJEITOS A PROTESTO. ADI N° 5135 STF. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE SANÇÃO POLÍTICA. AUSENTE CAUSA DE SUSPENSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DA DÍVIDA PELA INTEGRALIDADE E EM DINHEIRO. ARTIGO 151 DO CÓDIGO DE TRIBUTÁRIO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO OU SUSTAÇÃO DO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA CDA. AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS. ARTIGO 300. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Agravo Interno oposto pelo Estado do Pará prejudicado, em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

2. No caso em tela, a agravante alega que apesar de recolher devidamente o ICMS, o Fisco estadual lavrou autos de infração para a exigência de ICMS supostamente devidos. Em razão disso, a agravante ajuizou uma ação de antecipação de garantia, apresentando seguro-garantia, sendo recebido pelo juízo. Aponta que apesar do recebimento do seguro-garantia, o Estado protestou a CDA’s, pelo que defende a abusividade do ato, requerendo o cancelamento ou a sustação do protesto extrajudicial da CDA realizado.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5135/DF, concluiu que o protesto extrajudicial de CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.

4. O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”.

5.
O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;

6 - Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

7 - O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

8. Ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC. Decisão mantida.

9.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Acordam
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Desembargador
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:"Gentium Book Basic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.MsoNoSpacing, li.MsoNoSpacing, div.MsoNoSpacing {mso-style-priority:1; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p.xydpabbbe1femsonormal, li.xydpabbbe1femsonormal, div.xydpabbbe1femsonormal {mso-style-name:x_ydpabbbe1femsonormal; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.xydpabbbe1fetextodocorpo30, li.xydpabbbe1fetextodocorpo30, div.xydpabbbe1fetextodocorpo30 {mso-style-name:x_ydpabbbe1fetextodocorpo30; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.xydpabbbe1fetextodocorponegrito {mso-style-name:x_ydpabbbe1fetextodocorponegrito; mso-style-unhide:no;} span.xydpabbbe1fetextodocorpo3semnegrito {mso-style-name:x_ydpabbbe1fetextodocorpo3semnegrito; mso-style-unhide:no;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL
, interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, proferida nos autos da Ação de Antecipação de Garantia (proc. nº 0828580-20.2017.814.0301) ajuizada em desfavor
ESTADO DO PARÁ
, que indeferiu o pedido de cancelamento de protesto extrajudicial da CDA n° 2017570016543-3.

Pela
petição inicial
, a agravante
relata
ter ingressado com Ação de Antecipação de Garantia com pedido liminar, contra o Estado do Pará, com o fim de resguardar a regularidade fiscal da empresa em relação ao débito objeto do auto de infração e notificação fiscal (AINF) n° 182015510000072-4, exigência decorrente de suposto aproveitamento indevido de créditos de ICMS.

Diante desses fatos, objetivando assegurar o Juízo, ofereceu a Apólice de Seguro Garantia n° 066532017000107750004021, no valor de R$ 23.304.091,48 (vinte e três milhões, trezentos e quatro mil, noventa e um reais e quarenta e oito centavos) emitida pela 05/10/2017 pela PAN Seguros S/A, em valor suficiente para caucionar o débito, que posteriormente foi inscrito sob a CDA 2017570016543-3 e cobrado judicialmente mediante a execução fiscal de autos do proc. n° 0829366-64.2017.814.0301.

Destaca que o Juízo
a quo
proferiu decisão deferindo a tutela de urgência, aceitando a Apólice de Seguro Garantia oferecida, sem, contudo, promover a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, assim como determinou à SEFA a expedição de Certidão Positiva com Efeito de Negativa (art. 206 do CTN) e que se abstenha de apreender mercadorias, todavia, apesar de garantido o juízo, o Fisco paraense realizou o protesto extrajudicial da CDA n° 2017570016543-3.

Afirma que requereu o cancelamento do protesto, alegando abusividade na medida, porém o pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

Inconformada, a empresa
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, interpôs
recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pugnando
pela reforma da decisão. Em suas
razões recursais
, em síntese, defende o cabimento do recurso, assim como alega o inequívoco caráter abusivo do protesto extrajudicial, destacando o descumprimento da tutela provisória concedida nos autos da ação de antecipação de garantia, afirmando que o Juízo teria determinado o cancelamento do protesto extrajudicial.

Aduz a ausência de interesse em protestar extrajudicialmente débito já executado judicialmente, devidamente garantido e discutido em sede de embargos à execução fiscal.

Argumenta que a suspensão da exigibilidade do crédito não é a única causa para a sustação/cancelamento do protesto, defendendo a possibilidade de cancelamento mediante determinação judicial.

Cita jurisprudências.

Sustenta a presença dos requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o cancelamento ou, subsidiariamente, a sustação do protesto da CDA n° 2017570016543-3, referente ao débito, objeto da garantia oferecida nos autos da ação antecipatória, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar em definitivo a decisão recorrida (id 1982872). Juntou documentos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em cognição sumária, proferi
decisão
, deferindo o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal,
determinando a sustação do protesto da CDA 2017570016543-3, considerando o oferecimento da apólice de seguro garantia até o julgamento de mérito do recurso pela Turma julgadora (id 2202958).

O Juízo
a quo
prestou informações (id 2253965).

O
Estado do Pará
, parte agravada,
apresentou contrarrazões
ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a decisão de primeiro grau, alegando que o seguro-garantia judicial não é instrumento suficiente capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário, aduzindo, ainda, a impossibilidade de sustação do protesto da CDA (id
2336023).

O Estado do Pará opôs
Agravo Interno
contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela, requerendo a reforma da decisão (id 2336025).

A empresa Telefônica Brasil S/A não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

O Ministério Público de 2º Grau apresentou manifestação, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial na demanda por entender ausente o interesse público (id 2390772).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

- Do Agravo Interno. Recurso Prejudicado:

Considerando que a matéria do agravo interno interposto se confunde com o mérito do presente recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado aquele, à medida que passo à análise do mérito do presente instrumento, em atenção ao princípio da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

- MÉRITO:

No caso vertente, a empresa agravante ajuizou pedido cautelar com fins de antecipação de garantia do Juízo de débito tributário de ICMS exigido pelo Fisco Estadual, objeto de auto de infração, ofertando Apólice de Seguro Garantia
n° 066532017000107750004021, no valor de R$ 23.304.091,48 (vinte e três milhões, trezentos e quatro mil, noventa e um reais e quarenta e oito centavos) emitida pela PAN Seguros S/A, em valor suficiente para caucionar o débito cobrado.

Por conseguinte, a caução ofertada pela agravante foi aceita pelo Juízo, ocasião que proferiu decisão deferindo a tutela de urgência, determinando a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, sem, contudo suspender a exigibilidade do crédito tributário por ela assegurado, declarando expressamente que o crédito permanece exigível, em cumprimento às disposições legais do artigo 151 do CTN.

Feitas essas considerações, após a regular instrução do presente recurso, entendo se tratar de hipótese de reconsideração da decisão que deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal que
determinou a sustação do protesto extrajudicial, considerando que a deliberação contraria o entendimento dos tribunais superiores sobre a matéria discutida no presente recurso, como passo a demonstrar.

Diante desses fatos, passo ao exame da presença dos requisitos legais, exigidos no artigo 300 do CPC, aptos a ensejar a reforma pretendida da decisão recorrida.

Primeiramente, consigno que não merece prosperar a alegação da agravante de descumprimento da liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau, isto porque denota-se que o Juízo não determinou o cancelamento ou a sustação do protesto como alegado, na verdade ressaltou expressamente que a aceitação da garantia não promovia a suspensão da exigibilidade do crédito, permanecendo exigível, nos termos do artigo 151 do CTN

(vide id 2625835 - processo principal) e a abstenção de apreensão de mercadorias.

Ademais, pela análise da ação principal, após a referida decisão, o Estado do Pará apresentou manifestação (id 3042200) e a agravante réplica (id 7409878), sendo que, em momento posterior, a recorrente alegou o descumprimento da liminar, requerendo o cancelamento do protesto judicial da CDA citada (id 10506447).

Em seguida, sobreveio a decisão recorrida (id 11101457 – proc. principal), tendo a magistrada singular afastado a alegação de descumprimento da decisão liminar, reiterando o entendimento de que a apresentação de seguro garantia do débito pela empresa não suspende a exigibilidade do crédito tributário.

Assim, não há que se falar em descumprimento da medida liminar referente ao protesto.

No mais, destaco que na hipótese de existência de dúvida quanto aos fundamentos da decisão, caberia a parte interessada interpor o recurso cabível para sanar possível omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

Superada essa questão preliminar passo a adentrar ao exame de mérito do recurso.

Sobre a matéria,
no que se refere ao pedido de que seja obstado o protesto da CDA relacionada ao débito em questão, entendo que o pedido não deve ser deferido, ante a ausência dos requisitos legais, nos termos do artigo 300 do CPC.

Primeiramente, registro que
o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, conforme enuncia o artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97, “
in verbis
”:

“Art. 1º
Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência
e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único.
Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa
da União,
dos Estados
, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.” (grifei)

Outrossim, no tocante ao protesto extrajudicial de certidão de dívida ativa, o Supremo Tribunal Federal
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.135/DF, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento de que “
o protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
”.

Nesse contexto, observando a orientação fixada pelo Supremo sobre a matéria, em razão de permanecer exigível o crédito tributário, nada obsta que a Fazenda Pública opte pelo meio extrajudicial do protesto da CDA, como forma de configurar a mora do devedor e forçar o adimplemento da dívida, logo não há que se falar em ausência de interesse do ente agravado na hipótese dos autos.

Nesse sentido, a Primeira Seção do STJ,
no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin
,
Tema 777 (DJe 11.3.2019), fixou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
".

Destarte, tem-se que o protesto não restringe de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais do contribuinte, não configurando a alegada sanção política a ensejar sua desconstituição, ressaltando-se inclusive que o título executivo constituído goza de presunção de veracidade e legalidade.

No caso concreto, reitero

que a empresa agravante, em garantia ao Juízo,
ofertou Apólice de Seguro Garantia
n° 066532017000107750004021, no valor de R$ 23.304.091,48 (vinte e três milhões, trezentos e quatro mil, noventa e um reais e quarenta e oito centavos) emitida pela PAN Seguros S/A, objetivando que seja determinado o cancelamento ou, subsidiariamente, a sustação
o protesto da dívida tributária
.

Entretanto, a irresignação da agravante não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão recorrida, em razão da ausência do requisito legal da probabilidade do direito, considerando o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores no sentido de que o seguro-garantia oferecido pela agravante não se equipara ao depósito do valor integral em dinheiro, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II do CTN.

O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro
”.

Assim, o oferecimento do seguro garantia pela agravante, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Esse procedimento serve para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.

O STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), fixou a seguinte tese: “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”.

No que se refere à suspensão do débito tributário, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento. Eis o que disciplina o artigo 151 do diploma legislativo mencionado:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I – moratória

II - o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

Destarte, a garantia oferecida pela agravante não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se prestando, então, à suspensão dos efeitos do protesto, que se mostra meio idôneo de configurar a inadimplência do contribuinte, porquanto o seguro-garantia não figura entre as hipóteses que autorizam a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Nessa linha de entendimento, cito os precedentes desta Corte de Justiça que corroboram o meu entendimento, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. 1- Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela GUASCOR DO BRASIL LTDA contra decisão que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário indeferiu o pedido de cancelamento de protesto extrajudicial da CDA; 2- O lançamento do crédito tributário refere-se à ausência de recolhimento de ICMS relativo a operações nº 08/0734012-4, 08/0740115-8 (05/2008) e 08/877112-9 (06/2008), em razão de ter solicitado ao FISCO o benefício fiscal da admissão temporária e não ter comprovado o retorno dos bens ao exterior. O AINF tem como base legal os arts. 1º, § 1º, 2º, IV e 78, I, “l”, todos da Lei Estadual nº 5.530, de 13/01/89; 3- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 5135/DF, concluiu que o protesto extrajudicial de CDA constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política; 4- O STJ, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.686.659/SP, de relatoria do Min. Herman Benjamin (Tema 777 DJe 11.3.2019), firmou a tese de que "A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”; 5- No caso, lavrado, em desfavor da agravante, o AINF nº 012013510012399-8, a empresa, em garantia à futura execução fiscal,
ofereceu a apólice de seguro-garantia nº 14.75.0005701.12, no valor de R$9.249.138,52 (nove milhões, duzentos e quarenta a nove mil, cento e trinta e oito reais e cinquenta e dois centavos) emitida por Chubb Seguros Brasil S/A, pelo que pugna que seja sustado o protesto da dívida tributária
; 6- O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.º 1.156.668/DF sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 378), assentou entendimento de que a fiança bancária (na hipótese dos autos, seguro-garantia) não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula nº 112/STJ, segundo a qual: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”;

7- Segundo o STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.123.669/RS, Tema 237), é possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa;
8-

O oferecimento do seguro garantia, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, servindo para garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos;

9-
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2358237, 2358237, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-22)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA DO DÉBITO REGULARMENTE CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE SANÇÃO POLÍTICA. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. MEDIDA NÃO PREVISTA COMO HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É de se registrar que o protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA) constitui meio legitimo que os entes federados têm de buscar a satisfação de seus créditos, podendo serem de natureza tributária ou não, uma vez possuir previsão legal para tanto e por se revestir de constitucionalidade. Inteligência do artigo 1º, §1º, da Lei nº 9.492/97 e precedente do STF.

2. No que tange às hipóteses em que a possibilidade de promoção de atos de cobrança por parte do Fisco fica suspensa, tem-se que o Código Tributário Nacional (CTN) elenca 5 (cinco) situações para tanto, quais sejam: a moratória; depósito integral do crédito discutido, reclamações e recursos em processos administrativos tributários, concessão de medidas de urgência em mandado de segurança e ações ordinárias e, por fim, o parcelamento.

3.
In casu
, ainda que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa. É dizer que não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, uma vez que, por se tratar de direito material do Fisco, somente pode ocorrer nas hipóteses do artigo 151 do CTN. Precedentes do STJ.

4 Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

(1809968, 1809968, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-11)

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0804839-44.2018.8.14.0000

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

AGRAVANTE: MARISA LOJAS S.A.

ADVOGADOS: PAULO CAMARGO TEDESCO OAB/SP 234.916 E GABRIELA SILVA DE LEMOS, OAB/SP 208.452

AGRAVADO:

ESTADO DO PARA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. PROTESTO DE CDA. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO INTEGRAL. ADI Nº 5135/DF. RESP N.º 1.156.668/DF. RESP 1.123.669/RS. SÚMULA 112 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE PARA AUTORIZAR A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO OU DO PROTESTO DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)
Omissis

(2765712, 2765712, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-04-07)”(grifei)

Nesse sentido, a Sumula 112 do Superior Tribunal de Justiça:

“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”

Portanto, mesmo considerando que a agravante tenha procedido ao oferecimento do seguro garantia do débito, tem-se que a medida adotada importa tão somente na expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa, desta forma, não há implicação na suspensão da exigibilidade do crédito tributário com a sustação do protesto, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Por fim, considerando a ausência dos requisitos legais, previstos no artigo 300 do CPC, revogo a decisão anterior, tornando-a sem efeito (id 2202958), negando provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão recorrida.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter integralmente a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento ou de sustação de protesto extrajudicial da CDA
, tudo

nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-alt:"Gentium Book Basic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1107305727 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-alt:"Century Gothic"; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} p {mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p.xydpabbbe1femsonormal, li.xydpabbbe1femsonormal, div.xydpabbbe1femsonormal {mso-style-name:x_ydpabbbe1femsonormal; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.xydpabbbe1fetextementa {mso-style-name:x_ydpabbbe1fetextementa; mso-style-unhide:no;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 17/12/2020